Tribunal: TJBA
Processo: 0532636-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N. 0532636-80.2019.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINIAL – 1ª TURMA APELANTE: BENESSON DOS SANTOS NASCIMENTO DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA: SCHEILLA DANIELA ALMEIDA NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: AUGUSTO JOAQUIM DE AZEVEDO JÚNIOR PROCURADORA DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO NO ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, A UMA PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRETENSÕES RECURSAIS: 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A EMBASAR À CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA PROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - CLARAS E COESAS, DESCREVENDO OS FATOS EM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, CORROBORADAS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE, RECONHECIDO, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS PELA OFENDIDA COMO A PESSOA QUE SUBTRAIU A SUA ALIANÇA - E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, CONVERGEM À CONDENAÇÃO. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE PERCORREU TODO O ITER CRIMINIS NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO DELITO, SAINDO DO LOCAL DOS FATOS JÁ ASSENHORADO DA RES. IMEDIATA PERSEGUIÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA A PRÁTICA DO CRIME NA FORMA CONSUMADA. TEORIA DA AMOTIO. SUBTRAÇÃO EXITOSA. 3) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO II, DO § 2º, DO ART. 157, DO CPB. INACOLHIMENTO. MAJORANTE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTEXTUALIZADO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA, ESTREME DE DÚVIDAS, A PRÁTICA DO CRIME EM CONCURSO DE MAIS UMA PESSOA, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS, SENDO PRESCINDÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR. 4) REDUÇÃO DA PENA. AFASTADA. SANÇÃO-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL EM ATENÇÃO A FAVORABILIDADE DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CBP. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR 231 DO STJ. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO II, DO § 2º, DO ART. 157, DO CPB EM SEU PATAMAR MÍNIMO (1/3). DOSIMETRIA INTEGRALMENTE MANTIDA. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 0532636-80.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante Benesson dos Santos Nascimento e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, ACODRAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.